Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CLONAGEM DE NÚMERO CELULAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que, ante a suspeita de clonagem de seu número celular, requereu à ré a emissão de relatório de todas as ligações originadas e recebidas em seu número de telefone desde janeiro de 2020. Afirma que os relatórios não foram emitidos, que seu endereço foi modificado e que houve reajuste injustificado do valor do plano. Requer a condenação da ré à obrigação de emitir os relatórios de chamadas originadas e recebidas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, a inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.
4. Inobstante a indignação da autora, não há nos autos qualquer indício de que sua linha telefônica tenha sido clonada a justificar seus pedidos.
5. Quanto ao pedido de emissão de relatório com histórico de ligações originadas e recebidas do terminal da autora, vale ressaltar que a simples solicitação de emissão da fatura detalhada traria o histórico de ligações originadas do celular da autora. Noutra via, a autora possui em seu próprio aparelho o histórico de ligações recebidas, sendo que o pedido de informações sobre as ligações direcionadas para o seu terminal deve estar munido de fortes indícios de existência de crime ou de interesse público, o que não é o caso.
5. Quanto à alteração do endereço da autora, a ré reconheceu que houve “falha operacional no atendimento do protocolo 2020910770073 do dia 31/08/2020 aberto em loja”, sendo que o “endereço já foi corrigido em 14/11/2020” (ID 29849441 - Pág. 2).
6. Da mesma forma, quanto à alteração de plano, a empresa ré reconheceu que houve a troca do plano “Tim controle B Plus” para o plano “Tim Controle Smart” sem solicitação da autora, porém, sem alteração de valores (29849441 - Pág. 2). Em consulta ao site da operadora, verifica-se que a troca dos planos não trouxe qualquer prejuízo à autora, uma vez que o plano atual oferece mais vantagens para o consumidor que o plano antigo, pois garante ligações e SMS ilimitados e maior volume de dados (https://planos.tim.com.br/celular/controle/4gb/ e https://www.tim.com.br/sp/para-voce/planos/controle/nova-oferta-express-b).
7. A empresa esclareceu ainda que o aumento de R$ 2,00 na fatura decorreu de reajuste em setembro de 2020, mas que o valor de R$ 8,00 foi lançado como crédito na fátua com vencimento em 20/02/2021, a fim de compensar quatro faturas tarifadas com R$ 2,00 a mais; e que o valor de R$ 2,00 seria creditado mensalmente nas faturas posteriores até o final do contrato da autora.
8. Dessa forma, resta comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, que alterou plano e endereço da autora sem qualquer solicitação. Entretanto, não houve comprovação de existência de prejuízo para a consumidora, uma vez que o endereço foi prontamente alterado quando solicitado; que o novo plano é mais vantajoso que o anterior; que não houve alteração de valores; e que a quantia decorrente de reajuste de preços foi estornada.
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. Assim, a despeito da falha na prestação do serviço e da indignação da autora, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte requerente, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.